Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718518-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLAUDIO TENORIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco BMG S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juiza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que: I. indeferiu o pedido de produção de prova oral; II. declarou que a parte agravada não é responsável pelo custeio da prova pericial, pois o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica é do agravante; III. declarou que o agravado suportará o respectivo ônus quanto à ausência da prova técnica (art. 373, § 1o, do CPC). Ao fim, determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões, o agravante sustenta que não manifestou desinteresse na produção da prova pericial. Afirma que a parte que requer a perícia deve arcar com seus custos, conforme o art. 95 do CPC. Alega que a perícia grafotécnica foi solicitada pela parte autora e, portanto, ela deveria ser arcar com o custo da sua realização. Aduz que a gratuidade de justiça concedida ao autor não exime do ônus financeiro em relação à perícia que solicitou. Argumenta que, nesses casos, cabe ao Estado ou ao próprio autor assumir a responsabilidade pelo pagamento dos custos periciais, utilizando-se de peritos oficiais ou outras formas de financiamento. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão recorrida, a fim de que “a prova pericial seja dispensada, bem como, pelo princípio da eventualidade, que seja imputado ao requerente da prova, ora agravado o ônus de custear a sua produção”. Por meio do despacho de ID no 58944787, este Relator facultou ao agravante se manifestar acerca do cabimento do presente recurso. Na petição de ID no 59120031, o agravante justificou o cabimento deste agravo com base no entendimento do STJ de que a taxatividade do rol do art. 1015, do CPC, é mitigada nos casos em que resta demonstrada a urgência da demanda. Afirma que urgência está configurada nos autos, em razão do cerceamento ao seu direito de defesa. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Nos autos de origem, verifica-se que o julgador singular proferiu decisão de saneamento e organização do processo (ID no 192751334, dos autos de origem), cujo teor, no que interessa, agora se transcreve, in litteris: “(...) 3. Da necessária inversão do ônus da prova A parte autora requereu a inversão do ônus da prova, além da produção de prova pericial, sob a modalidade grafotécnica, tendo impugnado os documentos apresentados pela parte ré. Nesse ponto, cabe esclarecer a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo, na medida em que se enquadram as partes nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. De fato, tratando-se o autor de destinatário final do produto/serviço, identifico a relação de consumo subjacente ao processo em epígrafe. Fixada essa premissa, sabe-se que o art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista prevê, em favor do consumidor, a inversão do ônus da prova via judicial, em duas hipóteses, alternativamente: quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias da experiência; ou quando o consumidor for hipossuficiente. No primeiro caso, caso seja constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, no caso concreto, deve-se presumi-las como verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo da prova contrária. No segundo caso, observada a hipossuficiência probatória (ausência de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova, considerando-se, v.g., dificuldades de acesso a informações, dados ou documentação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo etc.), o magistrado supõem verdadeiras as afirmações do consumidor, impondo ao fornecedor o encargo da prova contrária. No presente feito, tenho que se fazem presentes os pressupostos de inversão, ante à hipossuficiência probatória da parte autora, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova. Em adição, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, em exame de recursos repetitivos, teria pacificado a seguinte tese (Tema 1.061), ora aplicável à situação em exame: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II). 4. Delimitação do ponto controvertido Tecidos esses esclarecimentos, tem-se que o ponto controvertido diria respeito à relação jurídica supostamente existente entre as partes no que diz respeito ao contrato de id. 190280283, tendo a parte autora impugnado a assinatura constante dos documentos produzidos pela parte ré. 5. Especificação dos meios de prova admitidos As partes foram intimadas a especificarem as provas que desejavam produzir. A parte autora requereu prova pericial, na modalidade grafotécnica, a fim de comprovar a invalidade do negócio jurídico discutido nos autos. A ré pleiteou a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora. Contudo, ante à necessária inversão do ônus da prova ora determinada, aliado, ainda, ao princípio da não surpresa, determino a intimação da parte ré a fim de reiterar a manifestação constante em id. 190280279 ou, caso queira, especificar as provas que eventualmente pretenda produzir. (...)”. Note-se que, no aludido decisum, o Juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC, e no Tema 1.061, do STF, fixou o ponto controvertido nos autos e, quanto à provas requeridas, reconheceu que o autor requereu a realização de perícia grafotécnica e o réu a produção de prova oral. Entretanto, em decorrência da inversão do ônus da prova, a magistrada determinou intimação do réu para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir Em resposta, o agravante reiterou o requerimento de produção de prova oral e informou não se opor à realização da prova pericial, ressalvando que “não se pode impor ao Banco BMG S.A. o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu”. Ao fim, requereu que “que os honorários periciais sejam suportados pelo autor, ou, em caso de impossibilidade, pelo Estado”. Na sequência, foi proferida decisão de ID no 194129647, dos autos de origem, nos seguintes termos: “(...) Cumpre consignar, de pronto, que tenho por desnecessária, para o deslinde da lide, a produção da prova oral vindicada pela parte ré, a qual indefiro. Considerando os apontamentos contidos na decisão saneadora, em id. 192751334, assim como a própria matéria discutida no feito, o único meio de prova apto a promover a adequada resolução da controvérsia seria a prova pericial. Tendo havido a inversão do ônus da prova, na forma da decisão de id. 192751334, não há falar no custeio do exame pericial pela parte autora e, tampouco, pelo Estado, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça. O ônus da prova, no caso em exame, é da parte ré. Desse modo, compete, à requerida, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar a regularidade da relação jurídica discutida no feito. No entanto, considerando o seu desinteresse da produção da prova pericial, suportará, a instituição financeira requerida, o respectivo ônus quanto à ausência da prova técnica (art. 373, § 1o, do CPC), que não pode ser imputado ao autor. Com essas considerações, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais”. É contra esse pronunciamento judicial que se insurge o agravante, especialmente, quanto ao ponto que lhe atribuiu o ônus pela não realização da perícia grafotécnica. Registre-se que a decisão recorrida não atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, apenas declarou que o agravado não deve custear uma prova cujo ônus não lhe compete, bem como reconheceu que, de fato, o agravante não requereu a realização de perícia grafotécnica. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que, apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê, do teor do citado dispositivo legal, a decisão recorrida não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido”. (Acórdão 166225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, o argumento de suposto cercamento de defesa pela não realização da prova pericial deve ser ventilado pelo agravante em preliminar de apelação. Ademais, não há de se falar em interesse recursal do agravante quanto à impugnação da decisão que indeferiu a produção da prova pericial que ele sequer requereu, como exaustivamente reiterado nas suas razões recursais. Cumpre esclarecer que a declaração de que o réu deve suportar as consequências por não se desincumbir de produzir elementos para a formação do convencimento do julgador, naquele ponto que seria objeto da prova técnica, é uma decorrência lógica da inversão do ônus da prova. Como se viu, no presente caso, a decisão que inverteu o ônus da prova não foi objeto de recurso próprio, restando preclusa. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, resta evidente que a decisão recorrida nem de longe caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator